Tribunal: CARF
Processo: 11080.014279/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014279/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.329 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
PANORAMA RESTAURANTE EXECUTIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA ISOLADA. FALTA DE ENTREGA DE DCTF. CONDIÇÃO DE
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NÃO COMPROVADA
É cabível a multa isolada pela falta de entrega de DCTF. Não foi comprovado
nos autos a condição de empresa optante pelo Simples Federal, o que tornaria
inexigível a obrigação. Foi inclusive demonstrado no resultado da diligência
que o contribuinte não teria feito a adesão ao regime para os anos calendários
de 2002, 2003 e 2004. O fato de o contribuinte ter entregue Declarações
Simplificadas nos respectivos anos calendários, as quais, aliás, foram inclusive
canceladas, e ter recolhido tributos na sistemática simplificada, não garante por
si só a condição de optante pelo regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência encaminhada na resolução no 1002000.011 (fls.
199/203 do e-processo), em sessão de 10/05/2018, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014279/2008-48
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014279/2008-48

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, a fim de que apresente informações
acerca da sistemática de tributação definitivamente pacificada, referente aos anos
calendários 2002, 2003 e 2004 da contribuinte, especialmente sobre a eventual inclusão
do sujeito passivo no Simples Federal.
Na oportunidade, a Turma entendeu que o processo não se encontrava em
condições de julgamento diante da necessidade de alguns esclarecimentos fáticos, mais
especificamente, com relação ao regime de tributação adotado pelo contribuinte nos anos
calendários de 2002 até 2004, posto que discute-se no processo auto de infração lavrado para
cobrança de multa isolada por falta de entrega de Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“DCTF’s”) nos respectivos anos.
Em sua defesa o contribuinte alegou não ter transmitido as declarações por se
tratar de empresa optante pelo Simples Federal, o que lhe desobrigava de tal encargo. Informou
que a sua adesão ao regime aconteceu mediante uma solicitação de inclusão retroativa,
apresentada em 22/04/2004, para que lhe fosse assegurada a condição de empresa optante desde
o ano calendário de 2001, o que teria ocorrido via processo administrativo protocolado no
Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (“SECAT”), ocasião em que a empresa teria
comprovado a intenção inequívoca de aderir ao regime, demonstrando ainda que não incorria nas
hipóteses de vedação previstas no artigo 9o da Lei no 9.317/1996. Por tal razão, desde esta época,
vem se comportando como tal, recolhendo e apresentando declarações pertinentes a empresas
enquadradas neste regime.
O contribuinte menciona ainda ter anexado aos autos o ofício no
19.401.1/169/2003/ORAR/INSS, de 15/05/2003, no qual o INSS teria supostamente reconhecido
a empresa como optante pelo Simples.
Sobre a suposta solicitação de inclusão retroativa protocolada na SECAT, não
consta dos autos qualquer documento apto a comprovar a referida alegação. Também não foi
apresentado em sede de impugnação, os comprovantes de recolhimento de tributos sob a
sistemática do Simples Federal ou da Declaração Simplificada anual do contribuinte.
Em sessão de 08/09/2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA”) constatou o seguinte para julgar improcedente a impugnação do
contribuinte (fls. 84/85 do e-processo):
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014279/2008-48

Consulta aos sistemas informatizados da RFB informam que o contribuinte foi
enquadrado no Simples a partir de 01/01/2005, inclusive com o cancelamento das
Declarações entregues nesta modalidade relativas aos anos calendário de 2002, 2003 e
2004.
A solicitação relativa a enquadramento no Simples, em obediência à legislação em
vigor, deve ser dirigida à autoridade que detém jurisdição sobre o domicílio do
interessado, porquanto a competência desta autoridade julgadora não alcança tal
matéria.
Em sua manifestação, alega que solicitou a inclusão retroativa no Simples desde o ano
de 2001, através de processo administrativa protocolado no Secat em 22/04/2004, mas
não anexa aos autos o comprovante deste pedido e não localizamos tal processo. Como
ele afirma ter demonstrado sua intenção de ser tributado pelo regime simplificado,
deveria ter acompanhado o encaminhamento de sua solicitação e, no caso de
indeferimento, manifestado-se naquele momento e naquele processo. Neste processo
estamos somente tratando da impugnação aos autos de infração por falta de entrega de
DCTFs.
Quanto ao ofício do INSS de no 19.401.1/169/2003/ORAR/INSS, de 15/05/2003,
anexado aos autos, não se trata de reconhecimento da empresa como optante pelo
Simples, e sim uma resposta à sua solicitação para fins de requerer o enquadramento no
Simples, junto à Receita Federal. O referido Ofício tão somente informa que a empresa
nunca teve débito inscrito em Divida Ativa junto àquela Instituição.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte reiterou todos os seus argumentos de
defesa, além de apresentar cópias dos recibos de entrega e das próprias Declarações
Simplificadas referentes aos anos calendário de 2001 (fls. 108/112 do e-processo), 2002 (fls.
114/118 do e-processo), 2003 (fls. 119/137 do e-processo) e 2004 (fls. 138/156 do e-processo).
Consta também tela do sistema RFB com a situação das declarações (fls. 186 do
e-processo):

Além disso, apresentou os comprovantes de recolhimento (“DARF”), sob a
sistemática do Simples Federal, com o código da receita 6106, referentes aos anos calendários de
2001 até 2004 (fls. 157/184 do e-processo), os quais não constavam da impugnação.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014279/2008-48

Em um primeiro contato com o mérito da discussão, esta Turma Extraordinária,
com composição distinta da atual, inclusive após a saída do Conselheiro original, ressalte-se,
entendeu que o processo não se encontrava apto para julgamento, veja-se (fls. 202 do e-
processo):
Portanto, a documentação dos autos e os argumentos da contribuinte, bem como a
análise da decisão recorrida suscitam dúvidas para a conclusão firme deste feito.
Sendo assim, por dever de cuidado e melhor solução da lide, voto por converter o
julgamento em diligência, carecendo a lide de melhor elucidação da forma de tributação
que restou definitiva para os anos calendários 2002, 2003 e 2004 da recorrente.
De fato, compreendo como necessário o esclarecimento por parte da unidade de origem,
a fim de melhor deliberar o tema posto no processo.
Considerando que este aspecto é crucial para estabelecer a legitimidade da exigência
alojada neste caso, entendo pertinente realizar diligência antes de concluir o presente
julgamento, de modo que os autos retornem à origem com a finalidade de que sejam
prestadas informações contundentes acerca do regime de tributação correspondente ao
ano da exigência contestada.
O resultado da diligência pode ser vislumbrado abaixo (fls. 210 do e-processo):
Em atendimento ao Despacho, de fl. 206, informo que a pesquisa nos sistemas revela
que a empresa em questão esteve enquadrada no Simples Federal no período de
01/01/2005 a 30/06/2007. Isto pode ser atestado pelo exame das informações das fls.
207 a 209. Na fl. 207, na 2a tela, aparece o evento 301 que significa inclusão no Simples
Federal e está com a data de 01/01/2005. Na fl. 208, na 1a tela aparece o mesmo evento.
E na fl. 208, na 2a tela, aparece o evento 321 que significa exclusão do Simples Federal.
No caso a exclusão ocorreu pelo encerramento deste sistema e a empresa solicitou
ingresso no Simples Nacional e o pedido foi deferido com efeitos desde 01/07/2007. Em
retorno ao setor anterior.
Após ser devidamente, o contribuinte insurgiu-se contra o resultado da diligência
(fls. 216/220 do e-processo), não concordando com os seus termos e pleiteando o
reconhecimento da sua condição de empresa optante pelo Simples Federal nos anos calendários
de 2002, 2003 e 2004. Em suas próprias palavras (fls. 217/219 do e-processo):
Em atendimento a diligência solicitada, a Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre,
limitou-se a juntar telas de seu sistema interno, as quais atestam que não houve a
exclusão da Contribuinte do Simples no período anterior a 2005. Ainda, a diligência
fiscal não explica a razão pela qual sempre tratou a Requerente como optante pelo
Simples no período anterior a 2004, fato este comprovado pelos documentos que
instruíram o Recurso Ordinário (Fls. 108-189).
[...]
Em especial, não foi explicado pela diligência a razão pela qual a Receita Federal do
Brasil tratou a Contribuinte efetivamente como uma empresa optante pelo SIMPLES
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014279/2008-48

nos anos de 2002, 2003 e 2004, tanto que a intimou a para recolher uma DARF-
SIMPLES referente à competência 11/2002.
Não explicou a diligência se o tratamento de empresa do SIMPLES, dispensado à
Contribuinte durante os anos de 2002, 2003 e 2004, se deveu a algum erro no seu
sistema ou em seus registros ou se a própria autuação, ao não reconhecer a condição de
optante pelo SIMPLES, é também fruto de um erro.
O ponto, aqui, é que a Contribuinte sempre agiu de boa fé, e não pode ser penalizada
por erros cometidos pela própria Receita Federal eis que, se erro houve, este for
cometido pelo órgão público que induziu em erro a Contribuinte.
Ora, como não fazer os recolhimentos como uma empresa no SIMPLES se a própria
Receita Federal intimara a Contribuinte para pagar um DARF-SIMPLES referente à
competência 11/2002?
Após a manifestação do contribuinte, a diligência foi complementada pela
informação fiscal DRF/POA/SEORT no 285/2018, a qual consignou (fls. 224/225 do e-
processo):
1- Em atendimento ao Despacho, da fl. 223, REITERO que a análise das informações
constantes dos sistemas da Receita Federal informa que a empresa ingressou no Simples
Federal, desde 01/01/2005, e só foi excluída para a migração ao Simples Federal em
01/07/2007. Não constam informações de inclusão no Simples Federal em data anterior
a 01/01/2005. Não há como ser mais contundente do que isso. A referência para a
verificação da inclusão e exclusão de uma empresa do Simples Federal é a consulta pelo
Rede Receita no módulo CNPJ/CONSULTA/CNPJ e esta pesquisa revela, como
demonstrado nas fls. 2007 a 2009, que o evento 301 (inclusão no Simples Federal) se
deu tão somente a partir de 01/01/2005, não antes, como pode ser verificado abaixo
copiado do quadro 1 da fl. 208.

2- Ao contrário do que a empresa escreve em sua Petição, de fls. 216 a 220, as
informações prestadas foram sim contundentes, em linguagem educada. A empresa
ainda afirma que “não há provas de que houve exclusão do Simples Federal anterior a
2005”. Lógico que não, pois a empresa não consta incluída anteriormente a 01/01/2005.
Não poderia ser excluída de onde ainda não participava.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014279/2008-48

3- Ao contrário do que continua afirmando a empresa, não há, no pedido de diligência
do CARF, nenhuma solicitação de manifestação sobre a intimação da RF para que a
empresa recolhesse um DARF-SIMPLES. O que consta é que: “sejam prestadas
informações contundentes acerca do regime de tributação correspondente ao ano da
exigência contestada. E mesmo que houvesse tal pedido, não há nenhum registro do
mesmo nos sistemas pesquisados. A empresa pergunta se pode ter havido algum erro no
sistema. Respondo que pode ter havido erro humano ao não ter sido alimentado o
sistema com a inclusão no Simples Federal anterior a 2005, mas isso é apenas uma
hipótese. Como pode ter havido também erro humano ao enviar o DARF/SIMPLES à
empresa. O que consta oficialmente nos sistemas, repito, é a inclusão apenas desde
01/01/2005.
4- Por fim alega a empresa que não consta no Despacho, de fl. 210, que “tampouco
juntou qualquer 2003 e 2004) considerando que todos os documentos trazidos aos autos
pela Requerente evidenciam sua inclusão no Simples desde 2001, prova esta que lhe
cabia”. Respondo que os documentos trazidos aos autos demonstram que a empresa
apenas ingressou no Simples Federal, a partir de 01/01/2005, pois é isso que consta no
sistema. Sobre as declarações da empresa neste período, conforme se verifica abaixo, a
mesma declarou no Simples Federal nos anos calendários de 2001 a 2004, mas estas
declarações foram canceladas. Coincidentemente, não foram canceladas as declarações
no Simples dos anos calendários de 2005 em diante. Além disso, o mero ato de declarar
em um determinado regime de tributação não prova que a empresa pertença àquele
regime. O envio das declarações é livre.

Ato subsequente, os autos finalmente retornaram para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Em que pese se tratar de processo cujo objeto seja um auto de infração para
imposição de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, o cerne da discussão
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014279/2008-48

nos remete a uma questão fática relacionada a um suposto enquadramento do contribuinte no
regime do Simples Federal.
Assim, é indispensável esclarecer desde já que não se encontra em análise no
momento eventual termo de exclusão ou de indeferimento de opção pelo Simples Federal, de
modo que a solução do caso não envolve uma decisão a qual enquadre ou desenquadre o
contribuinte do referido regime.
Nesse aspecto, aliás, convém reiterar uma assertiva muito bem colocada pela
instância a quo ao reconhecer (fls. 84 do e-processo):
A solicitação relativa a enquadramento no Simples, em obediência à legislação em
vigor, deve ser dirigida à autoridade que detém jurisdição sobre o domicílio do
interessado, porquanto a competência desta autoridade julgadora não alcança tal
matéria.
Dessa forma, somente compete a esta Turma identificar se o contribuinte estava
enquadrado no Simples Federal nos anos calendários de 2002, 2003 e 2004, e não se ele deveria
estar.
O contribuinte menciona em sua defesa que teria solicitado a sua inclusão
retroativa por meio de um processo administrativo protocolado no SECAT, de modo que
eventual discussão de mérito envolvendo o enquadramento no regime deveria ter sido objeto
deste mesmo processo. Sucede que o contribuinte não mencionou o número dos autos nem
tampouco apresentou qualquer documento relacionado a este.
Apenas consta dos autos a cópia de um ofício emitido pelo INSS (fls. 73 do e-
processo), o qual, na visão do contribuinte, comprovaria o seu enquadramento no regime
simplificado.
É preciso esclarecer, contudo, que o referido documento tão somente atende a
uma solicitação do próprio contribuinte para que fosse informada a existência de eventuais
débitos com a mencionada instituição, para fins de uma possível adesão ao Simples Federal.
Vejamos então o que acertadamente concluiu a DRJ/POA (fls. 85 do e-processo):
Quanto ao ofício do INSS de no 19.401.1/169/2003/ORAR/INSS, de 15/05/2003,
anexado aos autos, não se trata de reconhecimento da empresa como optante pelo
Simples, e sim uma resposta à sua solicitação para fins de requerer o enquadramento no
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014279/2008-48

Simples, junto à Receita Federal. O referido Ofício tão somente informa que a empresa
nunca teve débito inscrito em Divida Ativa junto àquela Instituição.
Por fim, o contribuinte ainda teria alegado em sua defesa ter entregue declarações
simplificadas e recolhido os tributos na própria sistemática do Simples Federal nos anos
calendários de 2002, 2003 e 2004, apresentando como prova os respectivos documentos fiscais
(declarações e DARF’s).
Nada obstante, as duas manifestações feitas pela Unidade de Origem em resposta
de diligência foram claras ao indicar que o contribuinte somente esteve enquadrado no Simples
Federal no período de 01/01/2005 a 30/06/2007.
Resta então julgar se os documentos apresentados pelo contribuinte são capazes
de refutar tal constatação. E nesse aspecto, um ponto levando pela informação fiscal
DRF/POA/SEORT no 285/2018 é essencial ao deslinde da questão, veja-se abaixo (fls. 225 do e-
processo):
Sobre as declarações da empresa neste período, conforme se verifica abaixo, a mesma
declarou no Simples Federal nos anos calendários de 2001 a 2004, mas estas
declarações foram canceladas. Coincidentemente, não foram canceladas as declarações
no Simples dos anos calendários de 2005 em diante. Além disso, o mero ato de declarar
em um determinado regime de tributação não prova que a empresa pertença àquele
regime. O envio das declarações é livre.
Com efeito, o fato de o contribuinte ter entregue as declarações simplificados e
recolhido os DARF’s sob a sistemática do simples, embora seja um indicativo, não é suficiente
para comprovar a efetiva adesão ao regime, o qual possuía requisitos próprios estabelecidas em
lei, sendo a opção talvez o mais importante deles. Nesse sentido, veja-se o artigo 8o da Lei no
9.317/1996:
Art. 8° A opção pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF, quando o contribuinte
prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
I - especificação dos impostos, dos quais é contribuinte (IPI, ICMS ou ISS);
II - ao porte da pessoa jurídica (microempresa ou empresa de pequeno porte).
§1° As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua opção
pelo SIMPLES mediante alteração cadastral.
§2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica à
sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente, sendo
definitiva para todo o período.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014279/2008-48

§3° Excepcionalmente, no ano-calendário de 1997, a opção poderá ser efetuada até 31
de março, com efeitos a partir de 1° de janeiro daquele ano.
§ 4° O prazo para a opção a que se refere o parágrafo anterior poderá ser prorrogado por
ato da Secretaria da Receita Federal.
§5° As pessoas jurídicas inscritas no SIMPLES deverão manter em seus
estabelecimentos, em local visível ao público, placa indicativa que esclareça tratar-se de
microempresa ou empresa de pequeno porte inscrita no SIMPLES.
§6o O indeferimento da opção pelo SIMPLES, mediante despacho decisório de
autoridade da Secretaria da Receita Federal, submeter-se-á ao rito processual do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
O contribuinte não apresenta um único documento sequer o qual demonstre ter
realizado a opção pelo regime. Menciona inclusive uma solicitação de opção retroativa, mas não
apresenta provas a esse respeito.
E muito embora tenha mencionado haver transmitido declarações simplificadas
para os anos calendários de 2002, 2003 e 2004, tal constatação foi refutada pela diligência, a qual
verificou que elas foram canceladas, como se vê pelas telas do sistema (fls. 225 do e-processo):

Em assim sendo, diante da condição de empresa não optante pelo Simples
Federal, não há como se tornar inexigível as multas isoladas face ao descumprimento na entrega
das DCTF’s.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.329 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014279/2008-48

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital